Tribunal: TJDFT
Processo: 0722574-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: direito administrativo e constitucional. Apelação cível e remessa necessária. Concurso público. Candidato com deficiência. Análise biopsicossocial. Invalidez do ato administrativo de exclusão. Recurso e remessa necessária desprovidos.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária e apelação cível interposta para reformar sentença que julgou procedente o pedido da ação de conhecimento para anular o ato administrativo que excluiu a candidata da lista de vagas reservadas a pessoas com deficiência em concurso público.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do ato administrativo que eliminou a candidata da concorrência às vagas reservadas a pessoas com deficiência.
III. Razões de decidir
3. O Poder Judiciário somente pode revisar os critérios adotados por bancas examinadoras de concurso público em casos de flagrante ilegalidade.
4. A legislação vigente reconhece como deficiência física a limitação de longo prazo que compromete a função física e obstrui a participação plena e efetiva na sociedade, critério que deve orientar a análise do enquadramento em vagas reservadas.
5. Embora a avaliação biopsicossocial da banca examinadora tenha concluído pela inexistência de limitação funcional relevante, a prova pericial judicial atestou a presença de deficiência física permanente (lesões SLAP e de Hill-Sachs no ombro direito), com limitações compatíveis com a definição legal.
6. A documentação médica acostada aos autos, bem como os benefícios fiscais concedidos à autora (isenção de ICMS, IPVA e IPI), reforçam o diagnóstico e a condição de pessoa com deficiência.
7. A exclusão da candidata da lista de pessoas com deficiência, diante da comprovação pericial da limitação funcional e da natureza permanente da lesão, configura violação aos princípios da legalidade e da isonomia, justificando a intervenção judicial.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento: “1. A exclusão da candidata da lista de pessoas com deficiência, diante da comprovação pericial da limitação funcional e da natureza permanente da lesão, configura violação aos princípios da legalidade e da isonomia, justificando a intervenção judicial.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.637/2020; Lei 13.146/2015, art. 2o; Decreto 3.298/1999, art. 4o, I; Lei 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista), Lei 4.317/2009, Lei 4.949/2012, Lei 14.126/2021 e Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 23.04.2015 (Tema 485 da Repercussão Geral); TJDFT, Acórdão 1917562, Apelação Cível 0700312-06.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 04.09.2024, DJe 17.09.2024.